Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740673-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS FELIPE DA ANUNCIAÇÃO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM O USO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO DO VETOR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA DADA EM SITUAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. COCAÍNA E MACONHA. EXAME TOXICOLÓGICO. PROVA ORAL. COMPROVAÇÃO. Inviável a absolvição do réu em hipótese na qual a materialidade e autoria do crime de tráfico descrito na denúncia foram cabalmente demonstradas. O réu foi preso em flagrante após desobedecer ordem de parada e empreender fuga, tendo sido presenciado pelos policiais, durante a perseguição, o momento em que ele arremessou, pela janela do veículo, uma sacola com porções de cocaína. Os depoimentos dos policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, em razão da quantidade de droga apreendida (184,51g de cocaína), é inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, ainda que o réu seja usuário de drogas. A prática de novo delito quando o agente estava em cumprimento de pena autoriza a exasperação da pena-base. A negativação do vetor das circunstâncias do crime mediante a utilização de fundamentação concreta e idônea não relacionada às elementares dos crimes praticados é idônea e deve ser mantida. Se o incremento da pena foi feito de forma proporcional, não há razão para o redimensionamento e adoção do critério matemático pleiteado pela Defesa. Não há que falar em atipicidade do crime de desobediência ou em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da ordem de parada ter sido dada quando os policiais militares estavam exercendo o poder de fiscalização do trânsito. O caso concreto não se enquadra em uma simples desobediência à ordem de parada no âmbito de ação de controle de trânsito, pois o réu empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais, que quase foram atropelados, sendo aplicável a tese fixada quando do julgamento do Tema 1.060, do Superior Tribunal de Justiça. A materialidade do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância psicoativa que determine dependência, no caso, cocaína e maconha, pode ser comprovada por exame toxicológico, notadamente quando a prova pericial é corroborada pela prova testemunhal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais; b) artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a conduta de não atender à ordem de parada deve ser interpretada como infração administrativa e não como ilícito penal; c) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime. Defende, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 195 do CTB e 59 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 65912697): "(...) No caso dos autos, a prova documental, pericial e oral é robusta, coesa e harmônica para firmar que o réu trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente, conhecida como cocaína. Nos termos do Laudo de Perícia Criminal (ID 63786793), as substâncias apreendidas consistiam em: uma porção de massa líquida de 92,08g, e uma porção de massa líquida de 92,43g, ambas identificadas como cocaína. O apelante foi preso em flagrante, após desobedecer a ordem de parada e tentar se evadir. Durante a perseguição policial, o réu dispensou, pela janela do veículo, uma sacola plástica contendo as drogas. A ação foi presenciada pelos policiais que fizeram o flagrante e apreenderam a droga encontrada em local próximo ao da abordagem. (...) Ademais, o caso em análise não se enquadra em uma simples desobediência à ordem de parada dada em contexto de fiscalização de trânsito. Bem ao contrário. O réu, que estava trazendo consigo substância entorpecente, após a ordem de parada, empreendeu fuga e foi perseguido por policiais militares, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos agentes, os quais, inclusive, quase foram atropelados na tentativa de fuga. Diante de tal contexto, resta caracterizado o crime de desobediência, sendo incabível, na hipótese, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro. (...) A prática de novo delito no curso do cumprimento de pena demonstra a elevada culpabilidade da conduta do agente e autoriza a elevação da pena-base, uma vez que evidencia o descaso com o Judiciário, o que implica no incremento do grau de reprovabilidade da conduta. Observe-se que o que justificou o desvalor da conduta social do apelante não foi o fato de ele ostentar ações em curso, mas, sim, o fato de ele estar cumprindo pena e, ainda assim, não ter cessado a prática delitiva, não incidindo na hipótese a vedação contida na súmula 444/STJ. (...) No caso, foram declinados na sentença elementos concretos e idôneos, não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, inexistindo ilegalidade. Com efeito, o fato de o apelante ter, durante a tentativa de fuga, quase atropelado os policiais que estavam na via, não constitui elementar do crime de tráfico, ou ainda, dos crimes de desobediência e de condução de veículo sob a influência de drogas." Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ considera idôneos os depoimentos de policiais para a formação da condenação, quando em harmonia com as demais provas dos autos” (AREsp n. 2.690.909/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024). E ainda “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021